Tribunal: STF
Processo: MS 38926
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-27
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO DE EMBAIXADOR DO BRASIL. NEGATIVA DE VISTO DE VISITA. AL. D DO INC. I DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. MANDADO DE SEGURANÇA NÃO CONHECIDO. 



Relatório



    1. Mandado de segurança, sem requerimento de medida liminar, impetrado por Aissatou Camara, em 30.12.2022, contra “ato do Excelentíssimo Senhor EMBAIXADOR da Embaixada do Brasil em Conacri” (fl. 1, e-doc. 1).



O caso



    2. A impetrante informa que “realizou pedido de visto de visita, através do ‘gov.br’, número do Requerimento: 220701-501310, preenchendo o formulário solicitado bem como toda a documentação necessária que está disposta na própria plataforma, até mesmo documentos complementares” (fl. 1, e-doc. 1).



    Alega que “o pedido foi recebido e denegado, indevidamente e sem qualquer motivação ou pedido de complementação de documento/informação” (fl. 1, e-doc. 1).



    Noticia que “juntou toda a documentação solicitada corretamente, não sabendo o motivo de não ter sido concedido o visto solicitado que deveria ser concedido haja vista estar tudo regular e ter atendido o que foi solicitado” (fl. 2, e-doc. 1).



    Assevera “que realizou diversos contatos com a referida Embaixada para obter informações e que esta ao final disse que qualquer reclamação a respeito da denegação deveria ser encaminhada ao Departamento de imigração, órgão ao qual estaria submetida, no qual foi juntado também um pedido formal escrito”, entretanto, “ao entrar em contato com o mencionado Departamento, este informou que a questão deveria ser resolvida com a própria embaixada” (fl. 3, e-doc. 1).



    Sustenta que “a não concessão do visto solicitado está ferindo [acordos sobre] direitos humanos aos quais o Brasil é signatário e que tal decisão não está atrelada a nenhuma das hipóteses previstas para restrição do direito da Impetrante, vez que o pedido está em conformidade com a lei, com toda a documentação solicitada, bem como estando, a Impetrante, à disposição para fornecer a informação a mais que se entenda necessária” (fl. 5, e-doc. 1).



    Pede a concessão da segurança “para que a Impetrante tenha seu visto concedido para a data de 15 de março de 2023, e, caso não seja esse o entendimento, que o ato seja devidamente motivado e seja dada a oportunidade da Impetrante juntar qualquer documento/informação necessária para a concessão do visto” (fl. 7, e-doc. 1). 



     Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. O presente mandado de segurança não cumpre os requisitos legais para ter seguimento válido neste Supremo Tribunal.



    4. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão denegatória de visto de visita solicitado pela impetrante à Embaixada do Brasil em Conacri/República da Guiné.



    5. Na al. d do inc. I do art. 102 da Constituição da República, dispõe-se ser este Supremo Tribunal competente para conhecer e julgar mandado de segurança:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    d) (...) o mandado de segurança e o habeas-data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal”.



     No rol dos casos submetidos pela Constituição da República à competência originária do Supremo Tribunal Federal não se inclui a atribuição de processar e julgar originariamente mandado de segurança no qual figure como autoridade coatora Embaixador do Brasil. 



    A matéria não admite discussão mínima, por se cuidar de norma de competência constitucional expressa, incabível, portanto, interpretação extensiva. É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal neste sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUTORIDADE IMPETRADA NÃO ELENCADA NO ROL DO ART. 102, INC. I, ALÍNEA D, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA CONHECER DO MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO REGIMENTAL QUE NÃO INFIRMA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PARCIAL PROVIMENTO PARA DECLINAR DA COMPETÊNCIA AO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE PIRACICABA/SP. 1. Incompetência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar, originariamente, mandado de segurança contra ato de Juiz de Direito integrante de Juizado Especial. 2. O agravo regimental limitou-se a reiterar toda a argumentação expendida na inicial do mandado de segurança, sem, entretanto, infirmar os fundamentos da decisão agravada. 3. Agravo regimental parcialmente provido para declinar da competência para o Tribunal a quo” (MS n. 26.836-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 13.3.2009).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. INCOMPETÊNCIA DO STF. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II – A competência jurisdicional do Supremo Tribunal Federal, para processar e julgar, originariamente, mandado de segurança, está definida em rol taxativo previsto no art. 102, I, d, da Carta Magna. III - Conforme jurisprudência pacífica da Corte, não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição (Súmula 267/STF). IV – A mera alegação de imparcialidade de magistrado, desprovida da expressa manifestação de impedimento ou suspensão, não é causa suficiente para o deslocamento da competência para o Supremo Tribunal Federal. V – Agravo regimental a que se nega provimento” (MS n. 36.117-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 28.3.2019).



    “AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO PRATICADO POR MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AÇÃO MANDAMENTAL. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO. ART. 102, I, ‘D’, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ROL EXAUSTIVO. NÃO CONHECIMENTO. 1. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar mandado de segurança está definida no art. 102, I, ‘d’, da Constituição Federal e é fixada em razão da autoridade impetrada. 2. Uma vez que o ato apontado como coator – decisão proferida por ministro do Superior Tribunal de Justiça – foi emanado de autoridade distinta daquelas previstas no rol taxativo da alínea ‘d’ do inciso I do art. 102 da Carta Magna, não compete ao Supremo processar e julgar o mandado de segurança. 3. Agravo interno desprovido” (MS n. 38.190-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 17.3.2022).



    Confiram-se também os seguintes julgados: MS n. 34.261, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 27.6.2016; MS n. 30.193-AgR/DF, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 6.6.2011; MS n. 36.009/MA, Relator o Ministro Roberto Barroso, decisão monocrática, DJe 27.9.2018; e MS n. 36.453, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, decisão monocrática, DJe 9.5.2019. 



    6. Pelo exposto, não conheço do mandado de segurança (art. 10 da Lei n. 12.016/2009 e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de janeiro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora